Tribunal: TJDFT
Processo: 0705387-85.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0705387-85.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THIAGO ANTONIO BARBOSA PINTO AGRAVADO: CONDOMINIO DO CENTRO DE EXCELENCIA ANCHIETA, DELCIO RODRIGUES PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por THIAGO ANTÔNIO BARBOSA PINTO contra a decisão da 3a Vara Cível de Taguatinga que, na ação de conhecimento n. 0703371-40.2020.8.07.0007, movida em desfavor do CONDOMÍNIO DO CENTRO DE EXCELÊNCIA ANCHIETA E OUTROS, indeferiu tutela de urgência para embargar as construções que alteram a fachada do condomínio e a destinação das unidades. Nas razões recursais (ID 14825415), narra ser condômino do primeiro agravado e, conforme memorial descritivo e finalidade, o Condomínio não se configura como extensão do Hospital Anchieta. Afirma estar o segundo recorrido, com anuência do primeiro agravado, realizando obras em desacordo com o Código Civil, a Lei 4.591/64 e a Convenção Condominial que rege as relações dos proprietários. Destaca estarem as obras ocorrendo em áreas comuns, sem qualquer deliberação em assembleia estando, inclusive, alterando a fachada do imóvel, afrontando o direito de vizinhança, mormente porque acarreta a desvalorização do imóvel. Com tais argumentos busca a antecipação da tutela recursal a fim de determinar a suspensão das obras realizadas nos 5o e 6o andares do Condomínio agravado, sob pena de multa diária, o que deve ser confirmado no mérito. Preparo efetuado (ID 14825416). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos dos artigos 294 e 300, do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito, como forma de espancar dano de difícil ou incerto ressarcimento. Conforme relatado, o agravante insurge-se contra decisão que indeferiu tutela de urgência para embargar as construções que alteram a fachada do condomínio e a destinação das unidades. Inicialmente, apresenta-se cabível o presente recurso, tendo em vista hostilizar indeferimento de tutela provisória, encontrando, assim, respaldo no inciso I, artigo 1.015, do Código de Processo Civil. Em análise preliminar da controvérsia, deixo de vislumbrar a plausibilidade do direito invocado, porquanto o recorrente deixou de colacionar documentos hábeis a comprovar que as obras estão em desarmonia com o regimento interno do condomínio. Noutro vértice, não verifico a urgência do pleito, ante a ausência de risco imediato ao resultado útil do processo ou prejuízos de difícil reparação. Caso o agravante consagre-se vencedor da demanda, os agravados deverão ser condenados a demolirem a obra construída em discordância com as normas condominiais, assim como a arcarem com as perdas e danos. Nesse contexto, a controvérsia pode ser dirimida por ocasião do julgamento do mérito, após a instauração do contraditório e da ampla defesa. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal pretendida. Dispenso informações. Intimem-se. A parte recorrida para o exercício do direito de resposta no prazo legal. Brasília, 12 de março de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator